Tribunal: TJDFT
Processo: 0751084-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SULZ E KOCH – ADVOGADOS ASOCIADOS em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de dispensa de caução para levantamento de depósito em cumprimento de sentença provisório. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença que condenou CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ao pagamento de honorários de sucumbência. O valor do débito atualizado é de R$234.029,65. Intimada para pagar, a devedora depositou em juízo o valor devido e a credora requereu o levantamento independentemente de caução, por se tratar de verba de natureza alimentar. O juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que há risco de dano grave ou incerta reparação (art. 521, parágrafo único, do CPC). Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e, portanto, dispensada de caução, a teor do art. 521, I, do CPC. Acrescentou que o Recurso Especial interposto pela devedora não foi admitido pela presidência dessa corte e que, no momento, encontra-se em curso prazo para interposição de agravo de instrumento. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para autorizar o levantamento do depósito independentemente de caução. Preparo regular sob ID 53971515. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de feito em fase de cumprimento provisório de sentença, movido pelo SULZ E KOCH ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE, partes devidamente qualificadas nos autos. Antes da determinação de intimação para pagamento voluntário, a parte executada juntou aos autos comprovantes de depósitos judiciais (ID 175213500 e ID 178624887), para pagamento do débito exequendo. Em petitório de ID 176406728, a parte exequente, por entender que o presente caso se amolda à hipótese do art. 521, I, do CPC, requereu a dispensa do oferecimento de caução. Contudo, o mesmo artigo 521, em seu parágrafo único, estabelece a possibilidade de manutenção da exigência de caução, quando da sua dispensa puder resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. O levantamento antecipado de valores em dinheiro é medida sabidamente excepcional e de risco, ante a consabida dificuldade de sua reversão. No presente cumprimento provisório da sentença, os imperativos de prudência e cautela sinalizam que não deve ser dispensada a caução. Dessa forma, diante da possibilidade de alteração da condenação em sede recursal, o levantamento imediato dos valores depositados em juízo é medida temerária, ante a possibilidade, em tese, de carrear prejuízos de incerta reparação à parte executada, sobretudo se não for oferecida garantia de imediata reversibilidade da medida. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, em caso análogo: (...) Ao exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de dispensa de caução, para o fim de viabilizar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o oferecimento de caução idônea, a fim de possibilitar o levantamento dos valores depositados nos autos, sob pena de se entender como prejudicado o pedido. Decorrido in albis o prazo assinalado, certifique-se e aguarde-se o trânsito em julgado do processo de conhecimento (n. 0711115-36.2022.8.07.0001), dispensada nova conclusão dos autos. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante requereu a antecipação da tutela provisória “para determinar a suspensão da r. decisão agravada até julgamento final do agravo” e com o escopo de evitar a “preclusão do direito de eventual apresentação de caução por parte do Autor Agravante”. No entanto, a mera interposição do recurso já tem o condão de impedir a preclusão da decisão e não depende de pronunciamento judicial a respeito. Falta, portanto, interesse processual quanto à tutela pretendida. Por fim, igualmente incabível a antecipação da tutela de mérito, posto que esgotaria o próprio objeto do recurso, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator